Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-07.2022.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000892-07.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER - CPF: 055.999.829-55 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), JOSE WILAMES DE LIMA SOARES - CPF: 072.563.971-78 (ASSISTENTE), DANIELY SANTANA DA SILVA CRUZ - CPF: 059.760.391-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI – VIABILIDADE – DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI –
RECURSO PROVIDO
.

Ao decidir pela absolvição do acusado, desconsiderando toda a sólida prova produzida em plenário, os jurados proferiram decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em contrariedade ao princípio do livre convencimento motivado.

A manutenção da decisão absolutória importaria em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, contrariando os princípios basilares do devido processo legal.

Recurso de apelação provido para anular o julgamento, determinando a submissão do acusado a novo júri, em observância aos “ditames da lei”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.º 1000892-07.2022.8.11.0108, que
absolveu
o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal,
condenando apenas
pelo delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003, a pena de em 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto. (Id. 231203185)

Nas razões recursais, o
parquet
visa que a sentença seja cassada, para que o réu seja submetido a um novo julgamento. (Id. 231203191)

Nas contrarrazões, a defesa

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 231203195)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se
pelo desprovimento
, assim sintetizando: (Id. 238928650)

SÍNTESE MINISTERIAL: “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – RECORRENTE ABSOLVIDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO COM BASE NO TERCEIRO QUESITO – ALEGAÇÃO ACUSATÓRIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEVE SER RESPEITADA –
IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, seguindo decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal n.º 1000892-07.2022.8.11.0108.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] FATO 01 Ressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 02h40min, no estabelecimento empresarial denominado “Boate Casa Branca”, situado na MT 338, zona Rural, próximo ao Centro de Tradições Gaúchas, na cidade de Tapurah/MT, o denunciado, EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, agindo de forma a assumir o risco de matar e impelido por motivação fútil, por meio de disparos de arma de fogo, matou a vítima Daniely Santana da Silva Cruz, de 20 (vinte) anos de idade.

FATO 2 - Extrai-se, ainda, do caderno investigativo que, na mesma data e local, o denunciado, EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou arma de fogo de uso permitido (uma pistola Taurus, calibre 9mm, nº de série ACL5311025), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

NARRATIVA

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a Polícia Civil de Tapurah foi acionada durante a madrugada, aproximadamente às 03h00min, para atender uma ocorrência no estabelecimento empresarial denominado “Boate Casa Branca”, localizado na Rodovia MT 338, na saída do município de Tapurah/MT.

De imediato, a equipe de investigadores diligenciaram até o local e constataram que a vítima D aniely Santana da Silva Cruz, que trabalhava no estabelecimento, havia sido encaminhada ao Hospital Municipal após ter sido atingida por disparos de arma de fogo na região do pescoço. No entanto, em questão de minutos, constatou-se a morte da ofendida, tendo como causa do óbito choque hipovolêmico.

Ato contínuo, os policiais civis permaneceram no local do crime e, em conversa com as testemunhas, tais como colegas de trabalho e gerente do estabelecimento, logo descobriu-se o autor dos disparos, sendo o denunciado EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, cliente da Boate Casa Branca.

Depreende-se dos autos que, o denunciado já conhecia a vítima e havia tido algumas relações sexuais com ela em datas recentes, e teria ido ao estabelecimento na noite do dia 23/06/2022, por volta das 21h00min, em companhia de José Wilames de Lima Soares, que relatou que EDUARDO estava portando uma arma de fogo, desde que saíram do alojamento da fazenda onde trabalhavam.

Conforme levantado, o denunciado ficou nervoso e se desentendeu com a vítima em razão dela ter ido ao encontro de outros 02 (dois) homens que estavam na boate. Segundo uma colega de trabalho, Daniely dispensou o imputado naquela noite. Logo mais, ele xingou a vítima de vagabunda e saiu do local empunhando uma pistola.

Do lado de fora do estabelecimento, o denunciado iniciou a sequência de disparos com a arma de fogo. O primeiro teria sido para cima e, em seguida, atirou por diversas vezes na direção da boate. Ocorre que, um dos disparos transfixou a janela da boate, que dá acesso ao salão principal, e veio a acertar o pescoço da vítima Daniely Santana da Silva Cruz.

Durante os disparos, os presentes dispersaram do salão e a vítima, Daniely Santana da Silva Cruz, após ser atingida com os disparos, saiu andando pela lateral da boate, rumo aos fundos, com a mão no pescoço. Na sequência, foi encontrada em decúbito ventral (barriga para baixo) no meio do quintal, com uma grande quantidade de sangue saindo do pescoço. A vítima foi socorrida até o hospital municipal, porém veio a óbito pouco tempo depois, não resistindo aos ferimentos.

Insta salientar que foram apreendidos 02 (dois) estojos e um projétil do calibre 9mm na parte externa do local, conforme relatório de investigação policial (fls. 54/57 – ID n. 88900033).

Diante da autoria certa e as evidências apontando para Eduardo, a Polícia Civil, ainda na madrugada, empreendeu diversas diligências para localizar o paradeiro do denunciado, uma vez que ele foi visto saindo do local na companhia José Wilames de Lima Soares, o qual pilotava a motocicleta Honda Broz, de cor vermelha.

Foram empreendidas diligência, no intuito de localizar o imputado e, às 15h00 do dia 24/06/2022, em continuidade as diligências para localização do denunciado, com apoio da Polícia Civil de Sapezal, a equipe da Polícia Judiciária Civil de Tapurah recebeu informação de que o denunciado havia deixado aquela cidade recentemente e estava empregado em uma fazenda próximo desta cidade de Tapurah/MT.

Prontamente, os investigadores descobriram a exata fazenda em que o denunciado poderia estar e se dirigiram até o local. Com a autorização do patrão de Eduardo, Sr. João Lazarotto, a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante do imputado.

Ressai dos autos que, foi encontrado no quarto do denunciado uma pistola taurus, modelo G2C, calibre 9mm e um rifle cbc, modelo 7022, calibre 22LR.

À luz dos elementos de informação foi dado voz de prisão ao denunciado, sendo ele encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tapurah para as providências necessárias.

Assim sendo, o denunciado EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, praticou o crime de homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, qualificado por motivo fútil, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Frise-se que a qualificadora do motivo fútil resta evidente, eis que, após ter sido dispensado pela vítima e ter visto ela conversando com outros clientes, o imputado ficou nervoso, proferiu xingamentos contra ela e saiu do local empunhando uma pistola, ocasião em que já do lado de fora do estabelecimento iniciou uma sequência de disparos em direção a boate.

Insta mencionar que, o fato do denunciado ter assumido o risco de produzir o resultado morte, aspecto caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil, uma vez que o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta, mostrando-se, no caso em concreto, compatíveis entre si.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais. [...]” (Id. 157890896)

No dia 09/04/2024, o apelado foi submetido a julgamento perante o e. Conselho de Sentença, sendo absolvido pelo crime de homicídio qualificado e condenado pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Vejamos:

“[...] O réu EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER foi pronunciado para ser submetido a julgamento junto ao Tribunal do Júri pela prática das condutas tipificadas no
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 18, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença:

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva do delito artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Considerando que o Conselho de Sentença absolveu o réu em relação ao crime de homicídio.

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva do delito artigo no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu em relação ao crime de porte de arma de fogo.

Considerando que o Conselho de Sentença é soberano em suas deliberações, em razão do disposto no art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, a condenação do réu se impõe em relação ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, bem como a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença
, CONDENO
o acusado
EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER
nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003; ao passo que o
ABSOLVO
pelo delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 18, inciso I, ambos do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo, pois, à dosimetria da pena imposta ao réu.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo:

A pena cominada para o ilícito é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

No caso em tela, a culpabilidade é normal à espécie.

O réu não registra antecedentes, razão pela qual não se pode valorar;

Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado;

Os motivos e as circunstâncias dos delitos são as normais ao delito praticado, não podendo ser sopesadas nesta fase de dosimetria;

As consequências dos delitos são as ordinárias do tipo penal;

O comportamento da vítima não justifica a desproporcional reação que culminou nas práticas criminosas.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena inicial em 2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria do delito, está presente: a agravante do crime praticado por motivo fútil (art. 61, II, “a” CP).
Diante disso, fixo a pena intermediária em
2 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, deixo de valorar. Diante disso,
torno

a pena definitiva em 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea
c
, e § 3° do mesmo artigo e artigo 59, todos do Código Penal, deverá o sentenciado
EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER
iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime
aberto
.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade deixo para o Juízo da Execução Penal deliberar sobre.

Em relação à manutenção da prisão preventiva, concedo o réu
EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER
o
direito de recorrer em liberdade.

Sobre a detração, dedução do período de custódia cautelar, reconheço e
Determino
a detração de 1 anos, 9 meses, da pena imposta na condenação.

Considerando a pena fixada, deixo de determinar a expedição de guia de execução provisória.

Condeno
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu.[...]” (Id. 231203184)

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo júri popular.

Pois bem.

É de elementar conhecimento que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando a decisão dos jurados se revelar completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados.

A denúncia narra que, no dia 24/06/2022, por volta das 02h40min, na Boate Casa Branca, em Tapurah/MT, o denunciado Eduardo Henrique Schittler, agindo com dolo eventual e impelido por motivo fútil, efetuou diversos disparos de arma de fogo, vindo a atingir fatalmente a vítima Daniely Santana da Silva Cruz, de 20 anos de idade.

Consta dos autos que o acusado já havia se relacionado comercialmente com a vítima em datas anteriores, tendo ocorrido alguns desentendimentos entre eles. No dia dos fatos, após consumir bebidas alcoólicas na boate, o denunciado teria se desentendido novamente com Daniely, que se recusou a atendê-lo. Irritado com a situação, ele saiu do estabelecimento empunhando uma pistola e efetuou diversos disparos, sendo um deles através de uma janela, atingindo a vítima na região do pescoço.

Apesar de reconhecerem a materialidade e a autoria delitiva, os jurados proferiram decisão absolutória no chamado "quesito genérico", contrariando as provas apresentadas durante a instrução em plenário.

Assim, a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença merece ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, ferindo frontalmente o princípio do livre convencimento motivado que deve nortear qualquer decisão judicial.

A dinâmica dos fatos narrada pela acusação e comprovada pelas provas testemunhais e periciais é clara: o acusado Eduardo Henrique Schittler, depois de consumir bebidas alcoólicas na Boate Casa Branca e se desentender com a vítima Daniely Santana da Silva Cruz, com quem mantinha um relacionamento comercial conturbado, deixou o estabelecimento empunhando uma arma de fogo e, movido por sentimento de raiva e frustração (motivo fútil), efetuou diversos disparos em direção à boate, sendo que um deles atingiu fatalmente a vítima na região do pescoço.

O depoimento do Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri deixa claro que a autoria delitiva é certa, uma vez que o acusado foi identificado como sendo o autor dos disparos e a arma utilizada foi encontrada em seu poder. Além disso, o próprio Eduardo, embora aparentasse não acreditar inicialmente no que havia feito, não demonstrou surpresa com a sua prisão, evidenciando a ciência de seu ato criminoso.

A testemunha ocular José Wiliames de Lima Soares, amigo que acompanhava o acusado na boate, descreveu com riqueza de detalhes o comportamento agressivo e descontrolado de Eduardo, que, embriagado e armado, efetuou diversos disparos, sendo que um deles atingiu a vítima após ele visualizá-la conversando com outros homens no estabelecimento.

Outro depoimento relevante é o da testemunha presencial Edisandro, que narrou os dois encontros entre o acusado e a vítima na boate, descrevendo como Eduardo se tornou agressivo verbalmente com Daniely, provocando-a e fazendo com que ela se afastasse dele. No segundo encontro, o acusado efetuou os disparos em direção à janela onde a vítima se encontrava, confirmando que ele a visualizou naquela posição antes de atirar.

As provas produzidas em plenário, portanto, são robustas e demonstram claramente que o acusado Eduardo Henrique Schittler, motivado por sentimento de raiva e frustração (motivo fútil), efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à Boate Casa Branca, sendo que um deles atingiu fatalmente a vítima Daniely Santana da Silva Cruz na região do pescoço, causando sua morte.

Dessa forma, ao decidir pela absolvição do acusado, desconsiderando toda a sólida prova produzida em plenário, os jurados proferiram uma decisão divorciada da realidade fática dos autos, o que atrai a incidência do permissivo legal previsto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, que autoriza a anulação da decisão do júri quando for ela "manifestamente contrária à prova dos autos".

A propósito, trago os seguintes julgados nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. CLEMÊNCIA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusãoconsumativa.2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário(HC 313.251/RJ, Rel. MinistroJOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018).3. Agravo regimental de fls.1.001/1.009 improvido e agravo de fls.1.010/1.018 não conhecido.(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.834.604 – MG, Rel. MINISTRO NEFI CORDEIRO, 04 de fevereirode 2020)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART.593, § 3º, DO CPP.REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITAÇÃO. ART.483, III, DO CPP.CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. NÃO OCORRÊNCIA. VEREDICTO MANIFESTAMENTECONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.1. Ao prever a Lei n. 11.689/2008 que, no Tribunal do Júri, podem os jurados absolver o acusado mesmo sem rejeitara existência do fato ou sua autoria, o art. 483, III, do Código de Processo Penal, apenas facilitou ao juiz leigo acolher teses quaisquer da defesa ou mesmo expressar diretamente seu convencimento final pela absolvição. Houve simplificação dos quesitos, não ampliação dos poderes do Júri.2. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, § 3º, garante ao Tribunal de apelação o exame, por uma única vez, da conformidade mínima da decisão dos jurados com a prova dos autos e isso não configura desrespeito ou afronta à soberaniados veredictos. 3. Para a revisão do critério de valoração das provas adotado pelo Tribunal a quo, necessária seria a incursão aprofundada no material cognitivo produzido na instância de origem, o que se mostra incabível na via estreitado recurso especial, em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ.4. O agravo regimentalnão merece prosperar, porquanto asrazõesreunidas na insurgênciasão incapazesde infirmaro entendimento assentado na decisão agravada. 5. Agravo regimentalimprovido (AgRg no REsp 1442069/RS, Rel. MinistroSEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. ART. 593, III,D, DO CPP. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. O JUÍZO ABSOLUTÓRIO PREVISO NO ART. 483, III,DO CPP NÃO É ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótesede habeas corpus substitutivode recursopróprio,a impetração não deve ser conhecida,segundo orientação jurisprudencialdo SupremoTribunalFederal – STF e do próprio SuperiorTribunalde Justiça– STJ. Contudo, considerandoas alegações expostasna inicial,razoávela análise do feitopara verificara existênciade eventual constrangimentoilegal.2. As decisões proferidaspelo conselho de sentençanão são irrecorríveisou imutáveis,podendo o Tribunalad quem, nos termos do art. 593, III,d, do CPP, quando verificara existênciade decisãomanifestamentecontráriaàs provasdos autos, cassar a decisão proferida,uma única vez, determinando a realizaçãode novo julgamento,sendo vedada, todavia,a análise do mérito da demanda. 3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III,do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunalcassartal decisão quando ficardemonstrada a total dissociaçãoda conclusão dos jurados com as provasapresentadasem plenário.Assim,restaplenamente possívelo controleexcepcionalda decisão absolutóriado Júri, com o fim de evitararbitrariedadese em observânciaao duplo grau de jurisdição.Entender em sentidocontrárioexigiriaa aceitaçãode que o conselho de sentençadisporiade poder absolutoe peremptórioquanto à absolviçãodo acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivodo legisladorao introduzira obrigatoriedadedo quesitoabsolutóriogenérico,previstono art. 483, III,do CPP.[...]” (HABEAS CORPUS Nº 313.251 - RJ Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 28 de fevereirode 2018)

“[...] O juízo absolutório formado pelo Conselho de Sentença não possui caráter absoluto. A decisão manifestamente contrária à provados autos, nos termos do art. 593, incisoIII, alínea d, do Código de Processo Penal, permite o controle judicial, todavia, por uma única vez, quando a segunda manifestação soberana dos Jurados então se estabilizará. Precedentesdo STJ e STF.[...]” (HC 470.456/MS,Rel. MinistraLAURITA VAZ,SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019)

À luz do noticiado, lecionam Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima sobre decisão contrária às provas dos autos:

“Trata-se, na verdade, de uma flexibilização do princípio da soberania do Tribunal do Júri, posto que a decisão dos jurados pode ser contestada quando não encontrar qualquer fundamento nas provas encontradas nos autos.

Assim, por exemplo, se no conjunto probatório não há qualquer prova que leve a crerser o réu o autor do fato, não podem os jurados condená-lo, da mesma forma que não podem absolvê-lo se, por exemplo, todo o conjunto probatório(perícia, testemunhas etc.)indicar ser ele o autor do crime”.(BRITO, AlexisCouto de, Humberto Barrionuevo Fabretti e MarcoAntônio FereiraLima. Processo penal brasileiro,2ª ed.. São Paulo:Atlas, 2014, p. 402)

Sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, preleciona Eugênio Pacelli:

“[...] Mesmo diante da valorização da convicção íntima dos jurados (correlacionadacom a soberaniados veredictos- art. 5º, XXXVIII, c, CF), entendemos que poderá haver excepcional controle para evitar arbitrariedades(mesmo que absolutórias).É que a soberaniados veredictos não pode ser interpretada no sentido que possa a conclusão do Conselho de Sentença ser dissociada integralmente do que apurado nos autos, por mais que o espírito dos jurados(unânime ou majoritário)esteja correlacionado com a intenção de absolver em ideia genérica de justiça para com o autor ou partícipe do fato. Assim, em situações excepcionais, nas quais a absolvição fortotalmentedissonantedas provas carreadas aos autos, poderá haver a anulação do julgado acaso promovidorecursode apelação forteno art. 593, III,d, CPP.” (OLIVEIRA. Eugênio Pacelli.Comentáriosao Código de ProcessoPenal e sua jurisprudência.4.ed. - São Paulo:Atlas, 2012)

Sobre a questão, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especialnº 643.315 – SP, deixa patente a relativização do quesito absolutório, frente ao conjunto probatório constante nos autos,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 483, § 2º, DO CPP.(I)- HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVERSÃO. INCABÍVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.(II)- REANÁLISE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudênciadesteSodalíciotrilhao raciocíniode que não ofende a soberania dos veredictosa anulação de decisão proferidapelo Tribunaldo júri, em 2º grau de jurisdição,quando esta se mostrar diametralmenteoposta às provas constantesdos autos, ainda que os juradostenham respondido positivamenteao terceiro quesitoformulado,referenteà absolviçãodo acusado.Incidênciado enunciado 83 da Súmula desteSTJ. 2. É assenteque cabe ao aplicadorda lei, em instânciaordinária,fazer um cotejofáticoprobatórioa fim de analisarse, por ocasião do julgamentoperante o TribunalPopular,a opção dos jurados encontra ou não ressonânciano conjunto probatóriodos autos.Incidênciada Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimentala que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 643.315/SP,Rel. MinistraMARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015)

Portanto, a manutenção da decisão absolutória importaria em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, contrariando os princípios basilares do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, razão pela qual se impõe a sua anulação para que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para anular a decisão de ID n. 151857237, determinando que o acusado Eduardo Henrique Schittler seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT, em observância aos “DITAMES DA LEI”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025